Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Processo : 0724955-19.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 130381026 dos autos originários n. 0703779-21.2022.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça. Fundamentou o juízo singular: No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. O réu-agravante alega que os documentos juntados comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que deixou de juntar outros documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira porque o juízo não lhe concedeu a dilação de prazo solicitada. Aduz que, por ser autônomo, foi afetado diretamente com a crise proveniente da pandemia de Covid-19. Defende que os extratos bancários juntados são suficientes para comprovar a sua pobreza. Declara que a operações de crédito nos extratos bancários correspondem ao recebimento pelos serviços prestados de mestre de obras. Justifica que as entradas e saídas de valores decorrem do fato de muitos clientes optarem para que o agravante compre os materiais de construção. Esclarece que “as saídas são para o pagamento dos materiais de construção e para o pagamento de auxiliares que trabalham nas obras juntamente com o agravante”. Destaca que o patrocínio por advogado particular não é óbice ao deferimento do benefício. Requer a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Negritado) Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso dos autos, o agravante instruiu o seu pedido de gratuidade de justiça somente com cópia de extrato bancário (id. 124495494 na origem). Então, o juízo originário facultou ao agravante que instruísse adequadamente o pedido, mediante a juntada dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento do benefício (id. 126996328 na origem): a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria No entanto, o agravante insistiu na simples juntada de extratos bancários, dessa vez, “de sua outra conta” (id. 129977667 na origem). Neste recurso, junta novos extratos (id. 37711248/37711252), o que, obviamente, não comprova minimamente a insuficiência financeira que, por isso, não possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 37711247). Ora, o agravante afirma que é mestre de obras autônomo, situação que, por si só, não lhe coloca na condição de miserabilidade, inclusive porque, como ressaltado pela autora (id. 126926017 na origem), apenas o contrato de prestação de serviços celebrado com o réu-agravante monta a quantia de R$ 32.250,00, fazendo crer que o aqui pretenso beneficiário da gratuidade de justiça não é pobre nos termos da lei. Aliás, o agravante sequer justificou a impossibilidade de juntada de outros documentos exigidos. Nesse cenário, diante da recalcitrância da parte, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Também não vejo o periculum in mora, pois nenhum recolhimento de despesas processuais foi determinado. Diversamente, o juízo a quo apenas intimou as partes para especificarem as demais provas a serem produzidas. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator